Tribunal: TJPA
Processo: 0838432-63.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838432-63.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

APELADO: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, MICHEL SALIM KHAYAT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO RESULTADO ÚTIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que extinguiu a execução fundada em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad êxito, sob o fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade, ante a revogação do mandato antes da prolação da sentença na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese jurídica firmada no REsp nº 1.984.633/RJ, do STJ; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer eventual direito à remuneração proporcional e, simultaneamente, extinguir a execução; e (iii) verificar se é necessário o prequestionamento expresso de dispositivos legais e precedentes para viabilizar recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente a controvérsia, não havendo omissão quanto à aplicação do REsp nº 1.984.633/RJ, cuja tese não se aplica ao caso concreto, que trata de inexigibilidade do crédito por ausência da condição contratual de êxito.

A alegada contradição é inexistente, pois o eventual direito à remuneração proporcional não autoriza a via executiva, demandando ação autônoma para apuração do valor, diante da revogação do mandato antes do resultado útil na ação principal.

Não há obrigação de o órgão julgador rebater individualmente todos os argumentos da parte, sendo suficiente a fundamentação clara sobre os pontos essenciais da controvérsia, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O prequestionamento está satisfeito, inclusive de forma implícita, quando a matéria legal e jurisprudencial é enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Os embargos foram opostos com finalidade manifestamente protelatória, caracterizando inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cláusula de êxito em contrato de honorários advocatícios configura condição suspensiva, e a revogação do mandato antes do resultado útil torna o crédito inexigível.

A via executiva é incabível quando a obrigação depende de apuração fática sobre o trabalho realizado, devendo o advogado buscar eventual remuneração proporcional por ação autônoma.

O prequestionamento se considera satisfeito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a matéria legal e jurisprudencial, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 1.022 e 489, § 1º, IV; Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.701/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 757.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 16.11.2015; STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0838432-63.2020.8.14.0301, interpostos por JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA contra acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acordam os Desembargadores que a compõem, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do relatório e voto do relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
JOSÉ ARNALDO DE SOUSA GAMA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de id nº 28569061, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução fundada em contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad êxito
, por ausência de liquidez e exigibilidade do título.

A decisão embargada entendeu que, tendo sido o mandato revogado antes da prolação da sentença na ação principal, não se aperfeiçoou a condição contratual de êxito, inviabilizando a utilização da via executiva, nos termos do art. 783 do CPC, sem prejuízo do ajuizamento de ação autônoma de arbitramento ou cobrança.

Em suas razões recursais (Id nº 28876306), o Embargante sustenta:
(i) omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da tese jurídica consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.984.633/RJ, que reconhece a possibilidade de liquidez de título mesmo diante da necessidade de cálculo aritmético, ainda que complexo;
(ii) contradição interna na fundamentação, ao reconhecer o direito à remuneração proporcional, mas manter a extinção da execução por ausência de liquidez e exigibilidade;
(iii) necessidade de prequestionamento dos arts. 783 do CPC e 22, § 2º, e 24 da Lei nº 8.906/94, bem como da jurisprudência invocada, para fins de interposição de recurso especial.

Em contrarrazões de id nº 29229038, os Embargados BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP e MICHEL SALIM KHAYAT requerem o desprovimento dos embargos, sustentando que:
(i) não há omissão ou contradição no julgado, que enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia;
(ii) a jurisprudência do STJ invocada pelo Embargante não se aplica ao caso concreto, dada a inexistência de proveito econômico consolidado à época da revogação do mandato;
(iii) os embargos são meramente protelatórios e traduzem inconformismo com o julgamento desfavorável.

É o relatório.

VOTO

1. Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A pretensão recursal consiste em ver reconhecidas, no acórdão embargado, supostas omissões e contradições quanto à análise de precedente específico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.984.633/RJ), bem como no que tange à coerência interna do julgado, especialmente quanto ao reconhecimento do direito à remuneração proporcional e, simultaneamente, à inadmissibilidade da via executiva.

Todavia,
não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado examinou de forma exaustiva e suficiente a matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado, tendo fundamentado de maneira clara que o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes — contendo cláusula ad êxito — não possui os requisitos da liquidez e da exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, uma vez que o mandato foi revogado antes da consolidação do resultado útil na demanda patrocinada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, a cláusula de êxito configura condição suspensiva, e que a revogação do mandato antes da sentença inviabiliza a exigibilidade do crédito, razão pela qual o advogado poderá postular remuneração proporcional somente por meio de ação autônoma, e não por via executiva. Destaco:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de enfrentamento do REsp nº 1.984.633/RJ, proferido pela Terceira Turma do STJ em 2024, cujo teor reconheceria a possibilidade de liquidez do título mesmo em casos que demandem cálculos aritméticos complexos. Contudo, não se verifica omissão a ser sanada.

A jurisprudência invocada, ainda que relevante, não se aplica ao caso concreto, porquanto a controvérsia aqui tratada não se restringe à necessidade de cálculo, mas sim à ausência de formação do próprio direito ao êxito, condição essencial para tornar exigível a obrigação pactuada no contrato de honorários.

A revogação do mandato antes da decisão judicial implica ausência do pressuposto contratual para pagamento da verba honorária “ad êxito”, tornando inexigível a obrigação e, por consequência, inviável o ajuizamento da execução fundada nesse contrato. A análise da proporcionalidade ou da extensão do trabalho prestado pelo advogado — questão eminentemente fática e controvertida — demanda produção de prova em sede própria, o que reforça a inadequação da via executiva.

Com relação à alegada contradição, igualmente não procede. A afirmação, no acórdão, de que o advogado poderia ter direito à remuneração proporcional não autoriza, por si só, a execução direta do contrato, na medida em que a apuração dessa eventual verba exige o devido processo legal, em ação de conhecimento, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Registre-se, ainda, que não há obrigação do órgão julgador de rebater um a um todos os argumentos expendidos pela parte, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia, como se deu no presente caso, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Os embargos, como visto, revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Quanto ao
pleito de prequestionamento
, igualmente não merece acolhida. O acórdão embargado enfrentou o necessário para fundamentar sua decisão, sendo suficiente para viabilizar, se assim entender a parte, eventual interposição de recurso especial. A jurisprudência admite o prequestionamento implícito quando a matéria de direito federal foi objeto de deliberação e julgamento, o que se verificou no caso.

Assim sendo, ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, e não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas,
os presentes embargos devem ser rejeitados
, sem atribuição de efeitos modificativos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA . REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ademais, a conduta da parte embargante, ao manejar embargos meramente procrastinatórios, pode configurar litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII, do CPC, sujeitando-se às penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma legal, ainda que não suscitada expressamente nesta oportunidade pela parte recorrida.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e
rejeito-os,
por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025